Tribunal: STF
Processo: ARE 1490661
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 20.06.2024. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. INDENIZAÇÃO. PENSÃO. SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO EFETIVO PAGAMENTO. EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA. CRITÉRIOS ADOTADOS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA OBJETO DE PROCESSO DE CONHECIMENTO JÁ TRANSITADO EM JULGADO. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. O acórdão recorrido deu parcial provimento à apelação, reduzindo a pensão mensal para 2/3 do salário mínimo vigente à época do efetivo pagamento, não se levando em conta o valor do salário mínimo de cada mês de vencimento, como pretende o Estado do Rio de Janeiro, por concluir pela impossibilidade de rediscussão dos critérios de fixação ou de correção das pensões, por força do trânsito em julgado da condenação. 



    2. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual é inviável, na instância recursal extraordinária, rediscutir matéria objeto de processo de conhecimento já transitado em julgado.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na instância de origem.